Tribunal: STF
Processo: Rcl 40360
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Cruzeiro em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que teria violado a eficácia das Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37, que dispõem, respectivamente:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”
    O Município de Cruzeiro alega que foi condenado, em reclamação trabalhista, ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais nº 4.479/2016 e nº 4.456/2016. 
    Sustenta que a “vinculação estabelecida pelo Judiciário do reajuste concedido por Lei aos servidores do Poder Executivo ao mesmo índice concedido aos servidores do Poder Legislativo, configura a aumento de vencimentos por decisão judicial com base no princípio da isonomia, em cabal, chapada mesmo, afronta ao disposto em Súmula Vinculante 37, deste C. STF”. 
    Requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado até final julgamento da presente ação, presente o periculum in mora ante a iminência de ser compelido ao pagamento de valores indevidos, colocando em risco o erário.
    No mérito, postula que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 11295-13.2016.5.15.0040.
    O Ministro Luiz Fux deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo até solução de mérito na presente reclamação.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, prestou as informações solicitadas.
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    O paradigma indicado nesta reclamação deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:
    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)
    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que:
    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:
    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).
    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.
    No caso em análise, o ato reclamado, embora afirme que está cumprindo o art. 37, X, da Constituição Federal, considerou que o reajuste concedido pelo recorrente a seus servidores, por meio de leis municipais, revestiu-se do caráter de revisão geral anual e promoveu ganho real diferenciado entre os servidores da municipalidade, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os servidores do Poder Legislativo e para os agentes políticos. Por oportuno, colho trecho do acórdão reclamado:
    “Destarte, revisão geral anual de vencimentos não se confunde com reajustes concedidos a determinadas categorias, ou seja, são recomposições salariais de natureza jurídica distinta e objetos distintos que não se equivalem. 
    Verifica-se que a finalidade da revisão geral anual é a preservação do poder aquisitivo da moeda, razão pela qual deve ser utilizado índice único para todos os servidores. Porém, tratando-se de aumentos salariais desvinculados da revisão geral anual, não se exige que os índices sejam idênticos, uma vez que as carreiras, por serem distintas, merecem tratamento diferenciado no tocante à remuneração, cuja avaliação insere-se no âmbito da competência da municipalidade, segundo a sua conveniência e disponibilidade orçamentária. 
    No presente caso, restou patente que o acréscimo concedido aos servidores públicos do município de Cruzeiro ostentou natureza de revisão geral anual. Assim sendo, não poderia a Câmara Municipal conceder aumento real diferenciado aos seus servidores por meio de revisão geral, cujo pressuposto é recompor o poder aquisitivo em razão da inflação acumulada no ano anterior, a qual atinge a todos indistintamente”. 
    Esta Corte, em processos análogos à espécie vertente, tem julgado procedentes as reclamações. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl nº 14.872/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 24.343/SE-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37. Lei nº 10.698/03. Reajuste de 13,25%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 24.468/SC-AgR, de minha relatoria, DJe de 10/8/17).
    Colaciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas, que acolhem a pretensão da parte reclamante em casos similares ao discutido na reclamação em análise. Nesse sentido: Rcl nº 28.632, Relator o Ministro Marco Aurélio, Dje de 11/4/18; Rcl nº 28.426, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje de 9/4/18; Rcl nº 27.999, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 10/4/18; Rcl nº 28.003, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 27/3/18.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 11295-13.2016.5.15.0040, para que outro seja proferido observando-se a Súmula Vinculante nº 37.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente